Tribunal: TJDFT
Processo: 0802435-54.2024.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
EMENTA: CIVIL, FAMÍLIA, PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS (SIGILO). MINORAÇÃO. TRINÔMIO: NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VERIFICADOS. CONTRADIÇÃO. NÃO VERIFICADA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração, opostos contra acórdão, o qual negou provimento ao apelo interposto contra a sentença proferida em sede de ação de revisão de alimentos. 1.1. O embargante alega haver omissão e contradição no aresto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) averiguar eventual omissão em relação ao fato de o embargante estar desempregado; e (ii) verificar se há contradição ao manter 80% do salário-mínimo com base na antiga condição empregatícia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissões ou corrigir erro material, considerando-se omissão a não manifestação sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento ou que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do referido Código. 3.1. O acórdão asseverou ser injustificável a redução da pensão alimentícia sem comprovação de incapacidade financeira. No caso, foi notada movimentação financeira superior à informada, demonstrando deter o requerido outras fontes de renda, as quais comportam a revisão dos valores originais de pensão. Ademais, o requerido, mesmo empregado argumentou, em contestação, viver de bicos esporádicos. Por isso, a manutenção do desconto mensal de 80% do salário-mínimo está em consonância com o trinômio necessidade/possibilidade/proporcionalidade.
4. Desse modo, a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 4.1. Ocorre que a simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 4.2. Isto é, mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide. 4.3. De inteira pertinência o entendimento do STJ, segundo o qual “havendo menção à tese jurídica levantada, desnecessária é a menção expressa aos dispositivos tidos por violados.” (REsp 736.810/RS, Rel. Ministro Hélio Quaglia Barbosa, Sexta Turma, DJ 16/10/2006, p. 436). 4.4. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade”.
_________
Dispositivos relevantes citados: arts. 1.022, 1.023, §2o, 1.024, §2o, 1.026, §1o, 489, §1o, IV, 493 e 933 do CPC, e arts. 1.694, §1o, e 1.699 do CC.
Jurisprudência relevante citada: não há.